Tribunal: STF
Processo: ARE 1567086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo regimental interposto, em petição conjunta subscrita pela “Coligação A Mudança Certa” e por Eliane Alves Lima (eDOC 276) contra a deliberação da Presidência que acolheu proposta suscitada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, com isso, determinou a redistribuição destes autos.



    Alegam, em síntese, que as ações de controle concentrado “aplica-se a regra específica do art. 77-B do RISTF, que estabelece prevenção quando há coincidência total ou parcial de objetos, mas apenas entre ADPFs (ou outras ações de controle concentrado: ADI, ADO, ADC)”.



    Agregam que as partes e os pedidos são distintos, à medida que “o ARE busca a reforma de decisão específica que inadmitiu recurso extraordinário em caso concreto (controle difuso), a ADPF busca a declaração de inconstitucionalidade de interpretação jurisprudencial em abstrato (controle concentrado)”.



    Acrescentam que o fundamento articulado para a redistribuição destes autos confirma o uso indevido da ADPF como sucedâneo recursal, quando se indica a similitude dos efeitos buscados. 



    Prosseguem a sustentar que a redistribuição destes autos ao Ministro Gilmar Mendes viola ao juiz natural, porque a arguição deveria ter sido distribuída é o Ministro Edson Fachin, quem primeiro recebeu os processos relacionados à matéria. Por consequência, o despacho impugnado estaria a fomentar o comportamento estratégico das partes.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não cabe recurso contra despacho sem conteúdo decisório. 



    3. Ao lado desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte tem posicionamento sólido quanto à inadmissibilidade do recurso interposto contra o ato ordinatório que determina a redistribuição dos autos, porque veicula matéria afeta à organização interna do tribunal.



    Colaciono, nessa direção:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I. A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II. Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III. Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV. Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.



    (AI 608.833 AgR-ED-ED*ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25.2.2015”.



    “EMENTA: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” 



    (MS 28.847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5.12.2011)”.



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O ato jurisdicional que determina o regular processamento do feito, com vistas à fixação da competência para relatar causas e recursos, entre os Ministros desta Corte é irrecorrível. Precedentes: HC 188.540-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/09/2020; AI 846.875-AgR-ED-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 02/02/2015; RE 630.492- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/08/2013. 2. Agravo interno NÃO CONHECIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (ARE 1.309.640 AgR-AgR-ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.9.2021)”.



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 126.022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15.4.2015)”. 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso’. (HC 137.070-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.



    (ARE 1.027.790 AgR-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.11.2017)”.



    4. Ainda não fosse assim, registro que o despacho recorrido não destoou dos critérios legais de modificação da competência. Como bem indicado pelo Ministro Luís Roberto Barroso (eDOC 268):



     “A controvérsia dos autos está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 1.233/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, na qual foi concedida medida cautelar para: (i) suspender os efeitos da nova orientação jurisprudencial firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgR-REspE nº 0600095-22.2024.6.14.0040/PA, relativa à atribuição de efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos contra condenações que resultem em inelegibilidade; (ii) determinar a inaplicabilidade imediata dessa orientação aos processos referentes às Eleições de 2024, até o julgamento definitivo do mérito da ADPF ou eventual deliberação diversa desta Corte; e (iii) suspender, em consequência, as eleições suplementares para a Prefeitura de Tucuruí/PA, até o pronunciamento definitivo do mérito da ADPF ou eventual decisão contrária desta Corte. 



    Verifica-se que ambos os processos têm como origem acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, registrado sob o número 0600095-22.2024.6.14.0040 - Tucuruí/ Pará”.



    Com efeito, a arguição estava em trâmite por ocasião do registro e distribuição deste ARE, justificando-se a reunião das ações nos termos no art. 55, §3º, do CPC/2015. Desse modo, as matérias controversas, em temas preliminares e na questão de fundo, ora reiteradas pelo agravante, serão decididas pelo Tribunal Pleno, a tempo e modo, na arguição. 



    Portanto, os parâmetros adotados para a redistribuição dos autos são objetivos e se alinham com a previsão normativa, cabendo registrar que o Presidente do STF não recebe distribuição, nos termos do art. 67, parte final, do RISTF. 



    5. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental. À Secretaria Judiciária, para as providências.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente